Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO GÊNERO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra a mulher, em razão do gênero, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie. A ausência de harmonia e coesão nas provas impõe a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 1.2. Na espécie, a vítima afirmou que estava embriagada e, por isso, não se recorda de como se deram as agressões recíprocas. No entanto, afirma que deu início às agressões contra ele, chegando a pôr fogo nas roupas que ele havia posto em uma mala para deixar o lar.
2. Não havendo acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar a condenação, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, pairando dúvidas sobre a ocorrência e dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição do acusado, com esteio no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.